Tribunal: TJSP
Processo: 2235542-95.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / QUALIDADE
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Caieiras. Lei n. 5.719, de 6/5/2022, que instituiu o boletim escolar eletrônico. Separação de poderes e suposta invasão da esfera de ação legislativa, cuja iniciativa estaria reservada ao Chefe da Administração. Inocorrência. A elaboração daquele específico documento não está expressamente posta no rol de reserva legislativa do Prefeito. Impossibilidade de

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Caieiras. Lei n. 5.719, de 6/5/2022, que instituiu o boletim escolar eletrônico. Separação de poderes e suposta invasão da esfera de ação legislativa, cuja iniciativa estaria reservada ao Chefe da Administração. Inocorrência. A elaboração daquele específico documento não está expressamente posta no rol de reserva legislativa do Prefeito. Impossibilidade de leitura extensiva. Desdobramento do artigo 111 da Constituição Estadual. Eficiência, publicidade e transparência administrativa. Ação improcedente e liminar revogada.